Tribunal: TJDFT
Processo: 0736239-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. RESOLUÇÃO N.° 1 DE 23 DE JULHO DE 2024.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal, a fim de definir a competência para processar investigação relativa a suposto crime de estupro de vulnerável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar crimes de natureza sexual praticados contra criança e adolescente, quando há indícios de relação íntima de afeto entre o investigado e a vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 1, de 23/7/2024, do TJDFT, criou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, sendo de sua competência, nos termos do artigo 2o, da referida resolução, processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pelas Leis n.o 11.340/2006 e n.o 14.344/2022, em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, independentemente do gênero e da pena aplicada, inclusive aqueles em conexão e continência com os crimes em espécie em que também for vítima a mulher, em decorrência da violência de gênero prevista na Lei no 11.340/2006.
4. A caracterização do contexto doméstico ou familiar independe de coabitação ou da duração do relacionamento, bastando a existência de relação íntima capaz de expor a vítima à vulnerabilidade. No caso, há indícios de vínculo de afeto prévio, ainda que efêmero, entre uma das vítimas e um dos investigados, o que atrai a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.

IV. DISPOSITIVO
5. Declarada a competência do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente (suscitante).

Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.431/2017, arts. 4o e 23; Lei no 14.344/2022, art. 2o, I; ECA, arts. 240 e 241-A; Resolução n.o 01/2024 do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 2.099.532/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 26/10/2022, DJe 30/11/2022; STJ, AgRg no HC no 900.994/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 7/5/2024, DJe 14/5/2024; STJ, Processo em segredo de justiça, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12/8/2024, DJe 15/8/2024; TJDFT, CJ no 0723976-86.2024.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 3/7/2024; TJDFT, CJ no 0713689-64.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 14/6/2024.